Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705286-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: OI S.A. REQUERIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de provimento cautelar, formulado pela OI S/A, que tem por objeto a concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (no 0714974-31.2020.8.07.0001), ajuizada por CEB Distribuição S/A. Informa a Requerente que foi proferida sentença de procedência na origem “para condenar à ré à obrigação de fazer consistente na retirada de seu cabeamento da rede elétrica da autora, no prazo de 60 (sessenta) dias, bem como determinar que esta se abstenha de instalar novos cabos e pontos de fixação na sobredita rede”. Em seguida, interpôs recurso de Apelação, enquanto a Autora opôs embargos declaratórios a fim de esclarecer omissões no decisum quanto ao início do prazo para a retirada de cabos e a fixação de multa por descumprimento. Aduz que o d. juízo a quo acolheu os embargos para determinar à Apelante a retirada de todo o cabeamento que possui instalado na rede elétrica da Apelada no exíguo prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por evento não cumprido. Afirma que, nesse contexto, o ilustre sentenciante concedeu, em sede de sentença, liminar pleiteada pela Autora e já indeferida por ocasião do recebimento de inicial. Defende, também, que a não concessão de efeito suspensivo à Apelação tem potencial para causar prejuízo irreparável a si e aos consumidores dos seus serviços, na medida em que a Apelada poderá promover o cumprimento da sentença e execução das astreintes, fixadas em valor exorbitante. Requer a concessão de efeito suspensivo à Apelação, com fundamento no art. 1.012, §4o, do CPC/15. É o breve relatório. Decido. A Requerida almeja a concessão de efeito suspensivo à Apelação por ela interposta contra sentença que, integrada pela decisão proferida no julgamento dos embargos declaratórios, julgou procedentes os pedidos da Autora/Apelada, nos seguintes termos (IDs 74015390 e 79865214): “Diante do exposto, e decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar à ré à obrigação de fazer consistente na retirada de seu cabeamento da rede elétrica da autora, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da intimação da ré desta decisão, bem como determinar que esta se abstenha de instalar novos cabos e pontos de fixação na sobredita rede, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a cada comprovado descumprimento.” Todavia, o art. 1.012, caput, do CPC/15, dispõe que, em regra, a Apelação terá efeito suspensivo, excetos nas hipóteses dispostas no §1o do mesmo artigo. No caso dos autos, não há a ocorrência de hipótese de exceção à regra de efeito suspensivo para a Apelação, vislumbrando-se a ausência de interesse processual (de agir) da Ré quanto ao tema. Em que pese as alegações da Requerida, no sentido de que houve a concessão de medida liminar na sentença, da análise dos autos verifica-se, em verdade, o provimento do pedido autoral e posterior complementação em sede de embargos declaratórios, a fim de esclarecer o termo inicial do prazo assinalado para o cumprimento da obrigação imposta e definir a multa por eventual inobservância da determinação. Nesse cenário, não vislumbro interesse da Apelante no pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois, no presente caso, este decorre da lei, uma vez que não se está diante de nenhuma das hipóteses legais de recebimento da Apelação apenas no efeito devolutivo (art. 1.012, §1o, CPC/15). Assim, patente a falta de interesse processual (de agir) quanto ao pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação, não conheço do pedido ora formulado. Publique-se. Intime-se. Após, arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator